Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-64.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO À TABELA CONTRATUAL NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. REEMBOLSO DE MATERIAL CIRÚRGICO (MALHA VITAGRAFT). REGISTRO ANVISA. USO CONFORME BULA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/2022. ADI 7.265/STF. CARÁTER EXPERIMENTAL NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVA ABUSIVA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 219420746 - reclamação no 1008568-64.2023.8.11.0045 – Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde), que determinou o reembolso no valor de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais), sem dano moral. 2. PREMILINARES. 2.1- Dialeticidade. As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2.2- Inovação Recursal. Da contestação (id. 219420736), verifica-se que a Bradesco Saúde limitou-se a sustentar ausência de cobertura (incompetência do Juizado por necessidade de perícia, inexistência de previsão contratual, tratamento experimental/off-label, ausência no Rol da ANS e legalidade da negativa), sem impugnar o valor de R$ 42.360,00, sem apresentar cálculo alternativo, sem juntar tabelas TSH/THSM e sem requerer, ainda que subsidiariamente, limitação do reembolso. A tese de limitação do reembolso à tabela contratual, com fundamento no art. 12, VI, da Lei 9.656/98, foi suscitada apenas em grau recursal, configurando inovação. A limitação não é matéria de ordem pública, mas defesa de mérito disponível, pois depende de cláusula contratual e de prova (tabela aplicável, valores praticados e cálculo), exigindo contraditório e instrução. Assim, incide o art. 336 do CPC: a ausência de alegação na contestação acarreta preclusão consumativa, tornando o valor incontroverso. Admitir a tese apenas no recurso viola o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e configura supressão de instância, vedada pelo art. 1.014 do CPC. Inaplicáveis as exceções (arts. 485, §3o, 493 e 933 do CPC), pois não há matéria de ordem pública nem fato/direito superveniente: o valor era conhecido desde a inicial e a tabela preexistia. A jurisprudência do STJ veda inovação recursal (REsp 890.311/SP), e há precedentes no mesmo sentido no TJMT e em outros tribunais. Os julgados do STJ invocados pela Recorrente (AgInt no AREsp 1.944.305/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 1.403.514/ES) tratam do direito material à limitação, em hipóteses em que a tese foi deduzida oportunamente e debatida em primeiro grau, o que não ocorreu aqui. Ademais, a aplicação do art. 12, VI, da Lei 9.656/98 pressupõe a juntada da tabela contratual, inexistente nos autos. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). 4. MÉRITO. 4.1- Restou demonstrado que: - o primeiro Recorrido é beneficiário de plano de saúde administrado pela Recorrente, na condição de dependente de sua genitora, com vínculo decorrente de contrato coletivo empresarial firmado em janeiro de 2019 (ids. 219420688 e 219420703); - o Recorrido foi diagnosticado com deformidade na parede torácica denominada Pectus Excavatum (CID Q 67.6), tendo sido submetido, em 2022, a procedimento cirúrgico para inserção de órtese metálica (barra de nuss), com cobertura integral pela operadora (id. 219420686); - em 31/1/2023, após a evolução do quadro clínico, houve indicação médica para a realização de novo procedimento cirúrgico visando à retirada da barra metálica e à realização de enxertia óssea com a utilização do material “malha Vitagraft 12x12” (id. 219420705); - em 29/6/2023, o hospital responsável emitiu estimativa de custos para a cirurgia na modalidade particular, diante da ausência de autorização prévia da operadora (id. 219420707); - em razão da urgência declarada e do deslocamento dos Recorridos para a cidade de Curitiba-PR, a cirurgia foi realizada em 6/7/2023, mediante o custeio particular do material de enxertia (id. 219420713); - os Recorridos efetuaram o pagamento direto do material “Malha Vitagraft”, no valor de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil, trezentos e sessenta reais), conforme nota fiscal datada de 7/7/2023 (id. 219420717); - em 24/7/2023, os Recorridos formalizaram requerimento administrativo de reembolso (protocolo no 2023.0004824928.00), o qual foi indeferido pela Recorrente sob o fundamento de que o material utilizado teria indicação em bula diversa do procedimento realizado (uso off-label) e por não constar em tabela da ANVISA (id. 219420716, id. 219420745); - o material utilizado (Vitagraft) possui registro vigente perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA sob o no 80030810162 (id. 219420709); - em 17/4/2024, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a operadora ao reembolso do valor de R$ 42.360,00, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora (id. 219420745, id. 219420746); - a operadora interpôs Recurso Inominado em 3/5/2024, visando à reforma total do julgado ou ao reembolso limitado às tabelas contratuais (id. 219420747, id. 219420748); - os Recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso em 15/5/2024, pugnando pela manutenção da sentença e arguindo preliminar de falta de dialeticidade (id. 219421150); - o primeiro acórdão, que havia julgado o recurso, foi anulado por vício processual, determinando-se a realização de novo julgamento pela Turma Recursal (id’s. 237954685 e 268082759); - as teses da Recorrente, sendo: (i) ausência do material no Rol da ANS; (ii) uso off-label; e (iii) caráter experimental. 4.2- Na ordem das teses articuladas, tem-se: (i) Rol da ANS. A Lei 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei 9.656/98 e, no § 13, impôs cobertura de procedimento não incluído no rol quando houver prescrição do assistente e comprovação de eficácia baseada em evidências científicas/plano terapêutico ou recomendação técnica (CONITEC). Além disso, o STF, ao julgar a ADI 7.265 (setembro/2025), manteve a constitucionalidade da Lei 14.454/2022 e reafirmou o rol como referência básica, admitindo cobertura fora dele quando demonstradas necessidade assistencial e eficácia. No caso, o Vitagraft possui registro ativo na ANVISA (no 80030810162), há prescrição e relatório fundamentado por cirurgião torácico (CRM 11502), descrição cirúrgica e protocolo terapêutico em duas etapas: a primeira (implante da barra de Nuss, em 2022) foi custeada pela operadora; a segunda (retirada da barra e preenchimento da falha óssea, em 2023) é continuidade indispensável. Coberta a patologia e reconhecida a primeira etapa, é indevida a negativa da etapa conclusiva. (ii) Off-label. A bula do Vitagraft prevê substituto ósseo para preenchimento/reconstituição de defeitos ósseos, com rol de aplicações exemplificativo (“não exclusivamente”). A indicação médica (preenchimento de falha óssea após retirada da barra de Nuss) é compatível com a finalidade e as indicações do produto. De todo modo, ainda que se cogitasse uso off-label, a recusa seria abusiva quando há registro na ANVISA, por prevalecer a prescrição do médico assistente (EREsp 1.886.929/SP). (iii) Experimentalidade. Tratamento experimental, em regra, é o não aprovado/sem evidências consolidadas. O Vitagraft tem registro ANVISA e uso regular, o que afasta a alegação. Com a inversão do ônus, cabia à operadora comprovar o caráter experimental, o que não ocorreu, ou seja, não apresentou pareceres, estudos ou elementos técnicos, restringindo-se a afirmações genéricas. Aplica-se, portanto, a orientação do STJ: “o plano pode delimitar doenças, mas não o tratamento necessário à cura de doença coberta (AgRg no AREsp 300.648/RS)”. O pectus excavatum (CID Q67.6) é coberto, inclusive reconhecido pela própria operadora ao custear a cirurgia de 2022; a negativa do material indispensável à conclusão do tratamento é abusiva. Também se evidencia comportamento contraditório quando: a operadora custeou integralmente a primeira cirurgia e, na segunda, autorizou procedimento, internação, equipe e materiais, negando apenas o Vitagraft. Tal conduta viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC). Quanto ao reembolso, distingue-se a hipótese de livre escolha (art. 12, VI, Lei 9.656/98) da situação dos autos, ou seja, aqui houve inadimplemento pela negativa abusiva, compelindo a família a desembolsar R$ 42.360,00 às vésperas da cirurgia (6/7/2023). Nessa moldura, o reembolso decorre de perdas e danos (art. 389, CC), com reparação integral. Soma-se o contexto de urgência terapêutica (protocolo de retirada após 12 meses, risco de prejuízo irreversível do resultado) e a indisponibilidade prática de rede local (material e especialista), reforçando a necessidade de cobertura/restituição integral. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008568-64.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTI PANDOLFI - CPF: 031.742.861-66 (RECORRIDO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026